Tribunal: TJES
Processo: 0014137-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014137-09.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELOMILSON DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014137-09.2021.8.08.0048

APELANTE: ELOMILSON DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELOMILSON DA SILVA

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do 147 e 147-A do Código Penal Brasileiro e artigo 24-A da Lei n. º 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à titulo de danos morais.

Razões recursais
pugnando pela absolvição, por insuficiência probatória e, em trato subsidiário, a redução do valor indenizatório.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 11 de março de 2021, por volta de 5h30, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas e prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à Daniele da Silva Barbosa, sua ex-companheira.

Infere-se, ainda, que nos dias 10 e 12 de julho de 2021, na Rua Aristeu Neri, n.° 185, Bairro Carapina Grande, nesta cidade, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física e psicológica e perturbando a esfera de privacidade de Daniele da Silva Barbosa, sua ex-companheira e vítima, ao tempo em que descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor desta (autos n.° 0005361-20.2021.8.08.0048).

O conjunto probatório é suficientemente apto a atestar a veracidade dos fatos narrados na peça inicial, senão vejamos:

A
materialidade
encontra-se preenchida pelo boletim de ocorrência. A
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Quando ouvida em juízo, a
vítima
reafirmou a ameaça perpetrada, ressaltando que no primeiro episódio, em março, o apelante foi até a sua casa, descumpriu as medidas protetivas impostas, xingou e a ameaçou de morte. Menciona que, em julho, o mesmo voltou até a sua residência, tentou entrar e, diante de sua negativa, passou a ameaçá-la, sendo necessário acionar a polícia. Ocorre que, após a saída dos policiais, o apelante continuou a perturbá-la e arremessou uma pedra em seu portão. Disse, ainda, nesse retorno, o apelante portava uma arma de fogo, não sendo possível, entretanto, afirmar se era verdadeira ou simulacro.

O
apelante
confessou parcialmente os fatos narrados. Afirmou que foi até a casa da vítima, mas desconhecia a existência de medidas protetivas em seu desfavor. Confirmou ter proferido xingamentos, contudo, negou ter a ameaçado e disse não possuir arma de fogo.

Como se sabe, em casos de violência doméstica
a palavra da vítima possui importante valor probatório
e, por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem
relevante elemento de convicção do Magistrado
e, no caso dos autos,

a versão trazida pelo apelante não possui o condão de desqualificá-la.

A conduta de
“
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave”
descrita no
artigo 147 do Código Penal,
é crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um
mal injusto e grave
, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor.

Posto isto, vê-se que a
promessa de
morte
que fora direcionada à vítima, foi capaz de
causar-lhe medo
, como afirmou na fase inquisitiva e judicial, levando-a a buscar proteção policial.
Logo, indene de dúvidas de que a conduta descrita subsume-se perfeitamente ao tipo descrito no artigo 147 do CP,
desmerecendo acolhida
a tese absolutória.

De igual modo, a conduta prevista no artigo 147-A do CP pune a conduta de
“perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”

O tipo penal busca tutelar a liberdade individual, atingida por condutas constrangedoras que invadem a esfera privativa de outrem, impedindo o livre exercício de suas liberdades básicas.

A prova colacionada aos autos demonstra que o apelante passou de forma continuada a perseguir a vítima, causando-lhe tamanho desconforto que a levou a buscar ajuda das autoridades competentes, o que é corroborado pelos três boletins de ocorrência que integram os presentes autos, estando configurado o tipo penal.

Melhor sorte não possui em relação ao artigo 24-A da Lei n.º 11.343/06.

A defesa pugna pela absolvição alegando que
o apelante não tinha conhecimento da imposição de medidas em seu desfavor.

Observa-se que no processo n.º 0005361-20.2021.8.08.0048 que o apelante não fora encontrado no endereço fornecido nos autos e, tampouco, vizinhos e familiares forneceram o seu contato, razão pela qual,
esgotadas as possibilidades de intimação pessoal, o apelante fora devidamente intimado por edital em 06/05/2021,
dando-lhe as consequências que a intimação pessoal teria.

Diante das circunstâncias extraídas dos autos, se pode aferir que o apelante, destinatário da medida, possuía condições de saber de sua vigência, tendo relatado na fase inquisitiva que, mesmo tendo ciência das medidas protetivas esteve na casa da vítima, pois queria muito encontrar o filho.

Ainda que tenha mudado a sua versão em juízo, alegando desconhecimento, no segundo episódio, em 10 de julho de 2021 o apelante esteve na residência da vítima e a polícia foi acionada, sendo advertido. Mas, mesmo assim, não se furtou em retornar à casa da vítima dias depois, em 12 de julho de 2021.

Dessa forma, as peculiaridades do caso demonstram a ciência e intenção dolosa do apelante em descumprir as restrições impostas em seu desfavor, razão pela qual
mantém-se a condenação nos termos da sentença.

Malgrado inexista impugnação específica, em respeito ao amplo efeito do presente recurso, constato que existem pequeno reparo a ser realizados na dosimetria e individualização da pena.

Os crimes do artigo 147 do CP e artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 estabelecem pena d
e detenção, enquanto o artigo 147-A do CP prevê a pena de reclusão.

Ao promover a somatória das penas, nos termos do artigo 69 do CP, equivocadamente o Magistrado fixou a pena definitiva
em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, impondo a sua correção para estabelecer a pena definitiva de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Conforme destacado na r. sentença, naquele momento, o apelante havia cumprido 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de prisão, de modo que aplicando a
detração pena
l, resta-lhe o cumprimento de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão,
0
7 (sete) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Mantido o
regime aberto.

A defesa requer, ainda, o a
fastamento da indenização por danos morais ou a sua redução.

Prescreve o art. 387, IV do Código de Processo Penal que o Juiz, ao condenar o réu,
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Interpretando este dispositivo, o STJ destacou que
“a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que,
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
"
(AgRg no REsp n. 2.012.680/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

No caso em tela, houve a formulação de pedido de indenização e

fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado e proporcional as circunstâncias relatadas – xingamentos; arremesso de pedra; insistência e ameaça com arma de fogo/simulacro; dano emocional causado a vítima,

pois relatado que os três episódios não se tratam de atos isolados e ausência nos autos de prova da incapacidade financeira em arcar com o valor arbitrado.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
REVISÃO DA PENA – APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
N
os casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório
e, p
or isso,
quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado,
não logrando êxito em desqualificar suas declarações
. 2. A
inda que se trate de intimação ficta (edital), as peculiaridades do caso demonstram a ciência e intenção dolosa de descumprir as restrições impostas em seu desfavor, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos da sentença. 3.
P
rescreve o art. 387, IV
do
Código de Processo Penal que o Juiz, ao condenar o réu,
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
No caso em tela, houve a formulação de pedido de indenização e

sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, este se mostra adequado e proporcional as circunstâncias relatadas – xingamentos, arremesso de pedra, insistência e ameaça com arma de fogo; dano emocional causado a vítima,

pois relatado que os três episódios não se trataram de atos isolados e ausência nos autos de prova da incapacidade financeira em arcar com o valor arbitrado.
4
.
Recurso
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.